Tribunal: TJDFT
Processo: 0779345-17.2024.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Embargos de declaração. Direito civil, imobiliário e direito do consumidor. Ação de resolução contratual com devolução de parcelas pagas. Contrato de compra e venda de unidade imobiliária em construção. Empreendimento com patrimônio de afetação. Desistência dos adquirentes. Distrato. Cláusula penal. Retenção de cinquenta por cento do valor fomentado. Pretensão. Minoração da retenção. Acolhimento. Viabilidade. Instrumento contratual. Cláusula abusiva e desproporcional. Código de defesa do consumidor. Incidência. Sociedade empresária. Fornecedora de produtos e serviços. Aplicação de leis especiais em caso de conflito. Direito básico do consumidor. Modificação cláusulas desproporcionais. Proporcionalidade entre o valor devido e o prejuízo causado. Possibilidade de redução da multa contratual. Especificidades do caso concreto. Análise judicial. Efeito imediato da rescisão do compromisso. Exercício do arrependimento. Modulados os efeitos do distrato. Cláusula contratual situação de desvantagem. Vantagem excessivamente onerosa. Legítima retenção de parte do valor pago a título de despesas administrativas. Adequação ao caso concreto. Fixação à luz das circunstâncias do caso. Resilição deflagrada pelos consumidores. Obrigação de compensar a construtora. Justa compensação. Fixação em 10% dos valores pagos. Obstaculizar benefício indevido. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Embargos de declaração advindos da ré. Acórdão. Contradição. Inexistência. Rediscussão da causa. Via inadequada. Rejeição. Embargos conhecidos e desprovidos.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pela ré em face do acórdão que, por unanimidade, dera provimento ao apelo dos autores para limitar o importe de retenção, em razão do distrato em contrato de compra e venda de unidade imobiliária em construção celebrado entre as partes, ao equivalente a 10% (dez por cento) dos valores vertidos, abatido o valor pago a título de comissão de corretagem.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto dos embargos de declaração cinge-se à aferição da subsistência do vício imputado pela embargante – contradição – ao acórdão quanto à resolução que empreendera à matéria devolvida a reexame, resolvendo positivamente a pretensão recursal deduzida pela autora.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
6. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Unânime.